Tribunal: TJDFT
Processo: 0717017-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0717017-38.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A REPRESENTANTE LEGAL: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS APELADO: NAILE LOURENCO DE LIMA DESPACHO Intime-se a apelante para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias sobre as preliminares de intempestividade e ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, formuladas nas contrarrazões, conforme dispõe o artigo 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Intimem-se. Brasília, 18 de novembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator